Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-31.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO OTTO - CPF: 892.802.881-72 (EMBARGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA - CNPJ: 09.411.924/0002-36 (EMBARGANTE), MICHELE BEAL - CPF: 970.492.200-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), FELIPE CORREA RODRIGUES - CPF: 366.470.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO - EXISTÊNCIA DO VÍCIO – SUPRIMENTO - RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

É de ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária incidentes sobre o valor a ser ressarcido ao autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto por CLÁUDIO ROBERTO OTTO, de modo a definir a distribuição do ônus sucumbencial.

A embargante alega a ocorrência de omissão, argumentando que o acórdão impugnado deixou de estabelecer o termo inicial dos encargos incidentes sobre o valor a ser restituído ao autor, ora embargado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sem delongas, assiste razão ao embargante quanto à ausência de pronunciamento a respeito dos juros moratórios e da atualização monetária, relativos ao valor a ser restituído ao embargado.

Reconhecido o vício, é sabido que, em se tratando de reparação material vinculada a uma relação contratual preexistente, os juros moratórios devem incidir a partir da
data da citação
.

A atualização monetária, por outro lado, é contabilizada desde a
data do efetivo prejuízo
, que, no caso concreto, se verifica a cada pagamento realizado pelo autor, nos moldes da Súmula n. 43 do STJ.

A esse respeito, eis a jurisprudência desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO VERIFICADA – RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - RECURSOS PROVIDOS. Recursos de embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) e quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios.
O início dos juros de mora em condenação por danos materiais e danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do efetivo prejuízo e da data do arbitramento, respectivamente.

(N.U 1001434-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, determinando que os juros moratórios de 1% ao mês e a atualização monetária pelo INPC, no que tange aos valores a serem restituídos, incidam, respectivamente, a partir da citação e a partir do efetivo prejuízo, este caracterizado a cada pagamento realizado pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020